Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AGÊNCIA. VÍCIOS OCULTOS. GARANTIA LEGAL/CONTRATUAL. BOA-FÉ CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$8.514,60 (oito mil quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que restou incontroverso a existência de defeitos no veículo adquirido pelos autores/recorridos, ainda no prazo da garantia contratual, não tendo a recorrente comprovado o devido reparo. Diante disso, a revendedora de automóveis recorrente foi condenada a restituir os valores gastos pelos consumidores.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente argui, em preliminar, a incompetência dos Juizados Especiais, sob o argumento de eventual necessidade de produção de prova técnica pericial. No mérito, sustenta que os autos carecem de elementos suficientes para atribuir-lhe responsabilidade pelos supostos reparos efetuados no veículo, uma vez que os defeitos alegados não foram devidamente comprovados. Alega, ainda, que não foi formalmente notificada para sanar os vícios, razão pela qual entende que a garantia contratual não foi validamente acionada. Aduz, por fim, que a ausência de perícia técnica inviabiliza a verificação da origem dos defeitos apontados, impossibilitando aferir se decorreram de desgaste natural ou de mau uso do bem.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a decretação da nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, a fim de viabilizar a produção de prova técnica pericial considerada indispensável à adequada elucidação dos pontos controvertidos.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Da Preliminar. Da Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia no âmbito dos Juizados Especiais somente se justifica quando, esgotados os demais meios probatórios disponíveis e a solução da controvérsia ainda depender de conhecimento técnico especializado. No caso concreto, contudo, não vislumbro tal necessidade, uma vez que foram juntadas provas documentais suficientes para a formação do convencimento e o adequado julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Os recorridos relatam em sua petição inicial que em 01/06/2024 adquiriram da empresa recorrente o veículo VW/Voyage 1.0, ano 2009, pelo valor de R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais), ID. 72374377. Narram que ao retirar o veículo da loja, em 06/06/2024, foram constatados diversos defeitos mecânicos, como barulho na suspensão, falha nos freios e vazamento de óleo. Apesar de sucessivas tentativas de reparo pela recorrente, os problemas persistiram e o motor acabou apresentando falha total. Dessa forma, os recorridos levaram o automóvel para uma oficina particular, onde foram constatados vários defeitos ocultos que tornaram o veículo inoperante, motivo pelo qual teve que ser feita a retifica do motor.
9. Conforme o teor do artigo art. 18, §1o, inc. II, do CDC: Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Quando o vício não é sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, o abatimento proporcional do preço, ou seja, relativo ao valor despendido, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
10. Dessa forma, mesmo diante da existência incontroversa dos defeitos apresentados pelo veículo e das sucessivas tentativas de reparo realizadas pela recorrente, vislumbro que ela não logrou êxito em sanar os vícios dentro do prazo legal, conforme demonstrado nos áudios constantes dos IDs 72374361/72374371. Assim, é devida a restituição dos valores despendidos pelos recorridos com o reparo do motor do veículo (IDs. 72374386/72374390), nos termos já fixados pela sentença.
11. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual uma postura de acordo com os padrões sociais de ética, transparência, respeitando a legítima expectativa ali depositada.
12. É de conhecimento público que na aquisição de veículo usado se faz necessária a cautela do adquirente de modo a proceder uma vistoria prévia do bem, a fim de detectar possíveis desgastes ou danos das peças, em respeito ao tempo de uso do automóvel. (art. 5o da Lei no 9.099/95).
13. Entretanto, no presente caso, trata-se de veículo adquirido em loja com prazo de garantia contratual e legal (art. 26, inciso II, do CDC), e a não realização de vistoria minuciosa pelo consumidor é motivada no princípio da confiança estabelecido na relação jurídico- contratual de consumo.
14. No caso em análise, verifica-se que o vício apresentado no motor evidencia a ausência de vistoria adequada por parte da recorrente antes de disponibilizar o bem para venda. Ressalte-se, inclusive, que o segundo recorrido relatou ao vendedor da recorrente que a mangueira de óleo do veículo encontrava-se presa por arame (ID 72374361), fato que não foi impugnado pela parte recorrente. Diante disso, concluo que a sentença foi proferida com acerto e não merece qualquer reparo
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
16. Custas processuais recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 5o, da Lei no 9.099/95.
Art. 18, §1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.